Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-92.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. REVISÃO DE CONTRATO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. APELO PRINCIPAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. APELO ADESIVO. PLEITO PRINCIPAL E PLEITO RECONVENCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via eleita adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. Considerando que restaram comprovados os pagamentos realizados pela autora referentes à entrada e à primeira parcela contratada, não tendo a ré se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do CPC), a restituição dos referidos valores pela ré é medida que se impõe.
3. Não tendo a ré se desincumbindo de comprovar o recebimento ou a recusa pela autora das mercadorias fabricadas, não há que se falar em condenação da autora ao pagamento do valor referente a eventuais produtos não recebidos.
4. Considerando a autonomia da causa reconvencional em relação à ação principal, os honorários advocatícios deverão ser distribuídos em relação a cada um dos pleitos individualmente considerados, refletindo o panorama e vitórias e derrotas na demanda.
5. Apelo da ré não provido. Apelo adesivo da autora provido.